Tribunal: TJMT
Processo: 1005831-24.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005831-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (AGRAVANTE), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), IVONE APARECIDA REOLON OLIVEIRA - CPF: 704.036.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 555.002.008-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora no rosto dos autos. Créditos previdenciários acumulados. Natureza alimentar. Mitigação da impenhorabilidade. Possibilidade. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de ação previdenciária, sob o fundamento de que os valores acumulados (atrasados) detêm natureza alimentar e seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se os créditos previdenciários recebidos de forma acumulada perdem sua natureza alimentar pelo decurso do tempo; e (
ii
) se é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de verba alimentar para satisfação de crédito de honorários advocatícios, ante a inexistência de outros bens e a preservação do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3.
Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, os créditos previdenciários pagos retroativamente não perdem sua natureza alimentar pelo simples decurso do tempo, mantendo-se, em regra, protegidos pela impenhorabilidade.

4. Todavia, a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta e pode ser mitigada para garantir a efetividade da execução, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

5. No caso concreto, a execução tramita há 11 anos sem sucesso, e a penhora de parte dos valores acumulados (atrasados) não prejudica o recebimento do benefício mensal regular, revelando-se medida proporcional e adequada.

6. A fixação do percentual de 30% sobre o crédito líquido a ser recebido pelo executado equilibra o direito à satisfação do crédito exequendo e a proteção ao mínimo existencial do devedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: "1. Os créditos previdenciários pretéritos mantêm natureza alimentar, mas a regra de impenhorabilidade pode ser mitigada para a satisfação de crédito exequendo, desde que garantido o mínimo existencial do devedor. 2. É admissível a penhora de percentual limitado de verbas de natureza alimentar quando a execução se prolonga no tempo sem localização de outros bens e a constrição não recai sobre o rendimento mensal atual necessário à subsistência."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 797, 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 2.215.033/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.065.780/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Sidnei Guedes Ferreira e Marçal Yukio Nakata, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste , que nos autos da ação de "Cumprimento de Sentença" , ajuizada pelos agravantes contra Francisco de Assis da Costa Oliveira , indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos da ação previdenciária nº 1004593-29.2021.8.11.0037, por entender que os valores previdenciários, ainda que relativos a atrasados, possuem natureza alimentar e são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, não se verificando as exceções legais de prestação alimentícia ou valor excedente a 50 salários mínimos
.

Os a
gravantes
sustentam que a execução tramita há 11 anos sem a satisfação do crédito de honorários advocatícios, totalizando o débito o valor de R$ 23.407,99 em abril de 2025.

Asseveram que o executado possui créditos a receber em ação previdenciária (processo nº 1004593-29.2021.8.11.0037) no valor estimado de R$ 49.025,76, quantia esta que ultrapassa o dobro do débito executado
.

Aduzem que as parcelas pretéritas de benefício previdenciário perdem o caráter alimentar e passam a ser consideradas parcelas indenizatórias, perdendo a proteção da impenhorabilidade
.

Enfatizam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais e previdenciárias para garantir a efetividade da execução, desde que preservado o mínimo existencial do devedor
.

Defendem que a penhora dos valores até o limite da execução não comprometeria a subsistência do agravado, configurando a chance mais concreta de satisfação do crédito
.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a penhora no rosto dos autos até o limite integral do débito ou, subsidiariamente, a penhora de 30% do referido crédito
.

Não houve pedido de tutela antecipada recursal ou de concessão de efeito suspensivo.

O agravado, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem ofe
r
tar contraminut
a
(
Id. 353908886).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em definir se valores decorrentes de aposentadoria pagos acumuladamente (atrasados) perdem sua natureza alimentar e, por conseguinte, a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC
.

É certo que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgados mais recentes, tem sinalizado que o decurso do tempo não transmuda, por si só, a natureza alimentar da verba em indenizatória. O fundamento é que o credor, privado do recurso no momento oportuno, muitas vezes se endividou para sobreviver, mantendo-se o caráter de subsistência do montante acumulado
.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CRÉDITOS PRETÉRITOS DECORRENTES DE BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÃO DO § 2º: DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. LIMITE DE 50
SALÁRIOS MÍNIMOS
. EXCESSO NA CONSTRIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão que validou penhora no rosto dos autos sobre valores pretéritos de benefício previdenciário, sob o fundamento de que tais créditos perderiam a natureza alimentar e teriam caráter indenizatório, afastando a impenhorabilidade do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

2. Os créditos previdenciários pretéritos não perdem natureza alimentar pelo decurso do tempo, subsistindo a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, ressalvadas as hipóteses legais do § 2º.

3. Precedentes da Segunda Seção e das Turmas de Direito Privado firmam que a natureza alimentar do crédito previdenciário não se modifica por ser retroativo, razão pela qual a penhora somente se admite nas hipóteses excepcionais do art. 833, § 2º, do CPC:

pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, ou dívidas não alimentares quando os valores recebidos mensalmente são superiores a 50
salários mínimos
; tratando-se de dívida não alimentar, a constrição deve observar o teto legal, impondo-se o afastamento do excesso.

4. Recurso especial parcialmente provido, para reconhecer a natureza alimentar dos créditos previdenciários pretéritos e limitar a penhora ao limite legal de até 50
salários mínimos
, afastando-se o excesso. (REsp n. 2.215.033/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

Todavia, a impenhorabilidade não deve ser erigida como um dogma absoluto que blinde o devedor de toda e qualquer responsabilidade executória, sob pena de esvaziar o princípio da efetividade da jurisdição (art. 797, CPC)
.

A jurisprudência atual permite a flexibilização da regra de impenhorabilidade de verbas salariais ou previdenciárias, mesmo para dívidas de natureza não alimentar, desde que a constrição não comprometa a dignidade e o mínimo existencial do executado e de sua família, “in
verbis
”:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante o entendimento consolidado por esta Corte, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e demais verbas congêneres, prevista no art. 833, IV, do NCPC, para o pagamento de dívidas de qualquer natureza, quando a constrição de parte da verba não ameaçar o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar. Precedentes.

2. Referido entendimento não conflita com a orientação, também firmada por este Sodalício, no sentido de que o crédito decorrente de honorários advocatícios não constitui, no rigor técnico da lei, prestação alimentícia, para cujo pagamento não se aplica a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, por força do disposto no parágrafo
segundo, primeira
parte, do art. 833 do NCPC.

3. No caso em apreço, ainda que se trate de execução de honorários advocatícios, a celeuma posta está em dizer acerca da possibilidade de penhora de parte dos proventos de DULCIDIO para a satisfação da dívida exequenda, não estando em debate a natureza alimentar do crédito postulado.

4. Analisando soberanamente os elementos fáticos-probatórios da lide, o Tribunal estadual consignou que a penhora de parcela dos proventos de aposentadoria do devedor não compromete a sua subsistência ou de sua família, razão pela qual, à luz da jurisprudência desta Corte, há de ser mantida a constrição.

5. Agravo interno não provido.
(
AgIn
t
no REsp n. 2.065.780/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024.)

No caso concreto, observam-se os seguintes fatores que autorizam a penhora parcial:

a) Tempo de tramitação: A execução arrasta-se por 11 anos sem sucesso na localização de bens.

b) Proporcionalidade: O valor exequendo (R$ 23.407,99) corresponde a aproximadamente 47,7% do valor da causa previdenciária onde se busca a penhora (R$ 49.025,76).

c) Capacidade de Subsistência: Por se tratar de valores acumulados (atrasados), a retenção de uma parcela não priva o devedor do seu benefício mensal atual, preservando sua manutenção cotidiana.

Diante do exposto, embora a verba mantenha seu
cárater
alimentar, a longa marcha processual e a ausência de outros bens justificam a mitigação do art. 833, IV, do CPC. Contudo, em atenção ao princípio da menor onerosidade e para garantir com segurança o mínimo existencial, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos créditos a serem apurados nos autos nº 1004593-29.2021.8.11.0037.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir a penhora no rosto dos autos da ação previdenciária mencionada, limitada ao percentual de 30% do crédito líquido em favor do executado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026